Tribunal: CARF
Processo: 10480.724032/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724032/2011-63
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-012.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DO RECIFE E FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DO RECIFE E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROVAS
APRESENTADAS
NA
DEFESA.
RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.
Impõe-se a improcedência do recurso de ofício interposto em face de decisão
de primeira instância que exonerou parte de crédito tributário à luz das provas e
questões apresentadas na impugnação pelo sujeito passivo.
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Nos termos do artigo 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o pedido de
parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão
espontânea e irretratável, importando na desistência do recurso voluntário
interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (1) conhecer e
negar provimento ao recurso de ofício; e (2) não conhecer do recurso voluntário interposto, por
renúncia ao contencioso administrativo, tendo em vista o pedido de desistência do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724032/2011-63
Fl. 15585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interpostos em face da decisão da 7a
Turma da DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-49.529 (p. 15.411), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do resultado da Ação Fiscal promovida junto ao contribuinte acima
identificado: Autos de Infração no 37.310.536-3 (contribuições parte empresa e parte
SAT), no 37.310.537-1 (deixar de exibir livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias) e no 37.310.538-0 (apresentar GFIP com informações
omissas ou incorretas).
Período de apuração: 01/2009 a 12/2009.
Valores originalmente apurados:
Contribuição Previdenciária: R$ 45.916.320,50
Multa AI no 37.310.537-1: R$ 15.235,55
Multa AI no 37.310.538-0: R$ 6.000,00
Nos termos do relato fiscal de fls. 18 a 29, o auditor autuante declara que em face da
apresentação apenas parcial dos documentos solicitados, houve a apuração, de forma
indireta, das bases de cálculo das contribuições previdenciárias devidas sobre a
remuneração de segurados empregados.
Foram utilizados nesta aferição os valores indicados em seu Balanço Orçamentário de
2009 (conforme descrito no item 2.3.1.3 de f. 21). Em seguida deduzidas as despesas da
Câmara e do RPPS da prefeitura. Por fim, deduziram-se os valores declarados em GFIP,
chegando às bases de calculo lançadas mês a mês (item 23.18 de f. 23). No item 2.3.3.2,
fls. 24 e 25, foram identificadas as GFIP consideradas no presente lançamento.
Acrescenta a autoridade fiscal que tampouco restou demonstrada a origem das
compensações declaradas nas GFIP de 05 a 08/2009, razão pela qual foram glosadas tais
informações.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou as seguintes impugnações:
>> relativa aos três autos lavrados e mais ao processo 10480.724034/2011-52 (fls. 148 a
153 e anexos de fls 154 a 245);
>> relativa ao AI 37.310.538-0 (fls. 246 e 247);
>> relativa ao AI 37.310.537-1 (fls. 248 e 249 e anexos de fls. 250 a 328);
Em sua primeira impugnação, a Edilidade traz em seu arrazoado:
D1. foram realizadas diversas correções nos cadastros dos empregados com vistas a
atender à legislação previdenciária, tais como correção no número do PASEP,
informação de múltiplos vínculos, informação do regime de previdência, entre outros;
D2. indica planilhas que demonstram a existência de empregados em outros regimes
previdenciários (menciona ter anexado CD com tais informações);
D3. Na apuração do PASEP, o auditor fiscal equivocou-se ao considerar em sua
apuração todo o movimento do Município, o que no caso do Recife inclui a
administração indireta;
D4. alega trazer demonstrativo de apuração com exclusão da parcelas de competência
da administração indireta (anexo de fls. 10084 a 10088);
D5. o contribuinte por todas estas razões não tem valores a recolher referentes à
contribuição PASEP;
Fl. 15586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

D6. o não atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal foi motivado por pane no
sistema informatizado;
Finaliza a defesa solicitando a realização de novo procedimento fiscal.
Junta a estas alegações Leis e Decretos Reciprev (fls. 154 a 245).
Nas demais impugnações (relativas aos AI 37.310.538-0 e 37.310.537-1), a Edilidade
traz em seu arrazoado:
D7. quanto aos AI por obrigação acessória, a Edilidade sustenta que a pane já referida,
aliada a uma greve dos auditores municipais, se constituíram em motivo de força maior
para o não atendimento das demandas da RFB (ainda que tendo encaminhado durante a
Ação Fiscal o esclarecimento técnico de fls. 252 a 261).
Junta, em seguida, diversos documentos:
<> impugnação ao processo 10480.724034/2011-52 (fls. 262 a 266);
<> planilhas com arrecadado mensal e anual (fls. 332 a 414);
<> planilhas relativas à contabilidade do exercício 2009 (fls. 415 a 5092);
<> resumo da compensação (fls. 10081 a 10083);
<> explicativo dos equívocos incorridos pelo AFRF ao não excluir a movimentação de
demais integrantes da Administração Indireta (fls. 10.084 a 10.088), resultando em
pagamentos excedentes a serem compensados;
<> planilha de Receitas Correntes de 12/2008 a 01/2011 (fls. 10.089 a 10.091);
<> resumo Nome da Receita x Arrecadados mensal e anual (fls. 10.092 a 10.185);
<> lista de órgãos e classificações (fls. 10.186 a 10.214);
<> explicativo dos equívocos incorridos pelo AFRF quanto ao lançamento de PASEP
(fls. 10.215 a 10.217);
<> relação SEFIP (fls. 10.218 a 14.866);
<> tela de sistema informatizado (fls. 14.867 a 14.911);
<> relatório respondendo ao Procedimento Fiscal da RFB (fls. 14.912 e 14.913);
<> resumos de folha de pagamento (fls. 14.914 a 15.182).
Em nova Informação Fiscal às fls. 15.198 a 15.207 (após conversão do julgamento em
diligência), traz o autuante:
A1. o lançamento em pauta foi lastreado em Aferição Indireta por conta da não
apresentação de documentos solicitados durante a Ação Fiscal;
A2. a defesa trazida foi considerada tempestiva tendo em vista a não localização do AR
relativo à ciência do lançamento;
A3. foi procedida a análise das teses e documentos acostados, acarretando retificação no
crédito originalmente lançado;
A4. a fiscalização emitiu dois novos Termos de Intimação: fls. 15.208/15.209 e 15.210,
solicitando diversos documentos;
A5. nesta oportunidade, apesar de intimado a tal, o contribuinte não apresentou a
relação de empenhos em meio digital e a folha de pagamento (via MANAD);
A6. houve comprovação pela defesa, da inclusão de pessoal vinculado a Câmara no
SISTN, alem de servidores da administração indireta, acarretando uma redução de R$
201.063.911,25 do valor de R$ 599.384.829,85 originalmente apurado;
A8. o saldo resultante da operação acima, R$ 398.320.918,60, ficou associado às
despesas com pessoal do Município, abrangendo os regimes próprio e geral de
previdência;
Fl. 15587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

A9. a este saldo foi acrescido o montante de R$ 80.724.139,25, relativo a Outras
Despesas variáveis – Pessoal Civil (contas 3.1.90.0100, 3.1.90.0112, 3.1.90.0113 e
3.1.90.01124), resultando R$ 479.045.057,84 de verbas de natureza salarial (documento
de fls. 15.268 a 15.281);
A10. Extraindo-se deste último, os valores dos servidores vinculados a RPPS, chegou-
se ao valor de 77.119.859,82, a ser dividido por 13 (competências do ano) e obtendo um
valor mensal de R$ 5.932.296,91;
A11. o quadro de f. 15.203 apura a diferença entre essa média mensal e os valores
encontrados nas folhas de pagamento.
A12. a fiscalização identifica que rubricas não foram, erroneamente, consideradas pela
Prefeitura como incidentes de contribuição previdenciária (itens 4.14 e 4.15 do relato
fiscal);
A13. quadro no item 4.16 (f. 15.205) traz a base de cálculo apurada por aferição indireta
(com dedução da valor de remuneração total da folha) acrescido da base de calculo
apurada em folha (verbas reconhecidas pela autuada e verbas identificadas pela
auditoria fiscal);
A14. quadro no item 4.17 (fls. 15.205 e 15.206) traz a diferença entre o somatório acima
e a remuneração declarada em GFIP;
A15. quadro no item 4.18 (f. 15.206) traz o valor do lançamento revisado após análise
da documentação trazida na defesa;
A16. Quanto às glosas efetuadas, estas permanecem intactas, pois não houve
demonstração de indébito que justificasse tais compensações no período de 01 a
08/2009.
Ao final. junta documentos recebidos durante a diligência fiscal (fls. 15.211 a 15.281).
Cientificado desta informação em 24/01/2014 (f. 15.283), o contribuinte apresenta, em
24/02/2014, aditivo da defesa de fls. 15.285 a 15.295, traz:
D8. tempestividade;
D9. permanência de erro ao incluir na base de cálculo, agora acrescida de “Outras
Despesas variáveis – Pessoal Civil”, despesas não tributáveis e/ou relativa a servidores
do RPPS, reiterando seus argumentos originais neste tema;
D10. a folha do Município contempla os obreiros vinculados ao RPPS e ao RGPS
(folhas específicas de EQR e CTD), sendo o total liquido de vantagens pagas aos EQR e
CTD, no elemento de despesa 16, da ordem de R$ 6.945.785,15 e não o alegado
montante de R$ 80.724.139,25;
D11. conforme se verifica no item 4.15 foram incluídas, neste total, vantagens (folhas
EQR e CTD) que não compõem a base de cálculo por serem eventuais (Reunião/ Verba
de Representação/ Substituição-Secretário/ Ajudas de Custo/ Substituições/ Serviços
extraordinários/ Vales-Alimentação e Despesas com Alimentação);
D12. apenas de Vale Alimentação foram pagos aos servidores do RPPS e do RGPS a
soma de R$ 22.667.308,94, que devem ser excluídas da base indicada no item D17
acima, restando saldo positivo a compensar;
D13. Inclusão Indevida de verbas não incidentes: Terço de Férias e Horas Extras, bem
como de todas as indicadas no quadro de fls. 15.293 :
Fl. 15588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

D14. tendo em conta que o fundamento da glosa de compensações de 2009 foi a
apuração de valor a pagar em todas as competências deste exercício, houve equivoco do
autuante ao incluir os créditos relativos às retenções FPM de 02 a 04/2009 (R$
1.362.063,56) e depois promover a glosa das compensações declaradas (bis in idem);
D15. por fim, requer perícia contábil no intuito de demonstrar que não há tributo devido
e sim, ao contrário, saldo a compensar.
Junta (fls. 15.296 a 15.408), documentos de identificação do Procurador Geral,
informação fiscal antes mencionada, folha total e resumos de folha do exercício de
2009, planilhas de retenção FPM.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito
Acórdão no 11-49.529 (p. 15.411), conforme ementa abaixo reproduzida:
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO.
INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA.
As parcelas pagas/creditadas aos segurados empregados a título de terço de férias, horas
extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade
integram a remuneração e o salário-de-contribuição para fins da legislação
previdenciária.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
O pagamento de alimentação em pecúnia integra o salário-de-contribuição, devendo o
cálculo das contribuições previdenciárias incidir sobre estes valores.
AJUDA DE CUSTO. NÃO INCIDÊNCIA.
O afastamento da incidência previdenciária restringe-se à parcela paga em razão de
mudança de local de trabalho, ou aquela necessária à execução dos serviços pelos
segurados empregados, desde que devidamente comprovada como parcela ressarcitória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROVA PERICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO PERITO. EFEITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não venha atendido dos requisitos
regulamentares, a saber: formulação de quesitos atinentes aos exames desejados e
indicação de perito.
PROVAS NA DEFESA. RETIFICAÇÃO.
O lançamento deve ser alterado quando haja pertinência de provas e questões
apresentadas na impugnação pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 15589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

Em face da exoneração parcial do crédito tributário, o órgão julgador de primeira
instância recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho.
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 15.444), esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) os autos de infração relativos às multas (37.310.537-1 e 37.310.538-0) devem
ser anulados, vez que após a revisão do auto de infração principal, com redução drástica do
lançamento efetuada com base nas informações e documentos ofertados desde a fiscalização,
confirmou-se a inexistência de descumprimento de obrigações acessórias e muito menos de
ausência de entrega de documentos quando da fiscalização necessários à recomposição dos
lançamentos contábeis efetuados;
(ii) em relação ao auto de obrigação principal, tem-se que:
(ii.1) não obstante a redução efetuada, o lançamento ainda se mantém sobre base
inexistente, porquanto, na parte mantida, foi efetuado sobre parcelas remuneratórias de
servidores vinculados a regimes próprios de previdência (RPPS) de outros entes, cedidos à
Edilidade;
(ii.2) no que pertine aos elementos de despesa relativos a "Outras Despesas
Variáveis — Pessoal Civil" (em especial do elemento de despesa vinculado às rubricas 16), que
incrementou a base de cálculo em R$ 80.724.139,24, mais uma vez incorreu-se em erro,
porquanto desconsiderou que nesse importe total incluem-se verbas não tributáveis; e
(ii.3) créditos fiscais expressamente reconhecidos pelo auditor quando de seu
lançamento originário foi "esquecido" e desconsiderado quando da revisão após diligência, e
esse "esquecimento" manteve-se quando do julgamento pela DRJ/REC.
Ato contínuo, após o protocolo do recurso voluntário, o Contribuinte, por meio do
expediente de p. 15.548, requereu a desistência do apelo recursal, em cumprimento ao que
determina a MP 778/2017.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
I – Do Recurso de Ofício
I.1 – Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, I,
do Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo art. 67da Lei no 9.532/1997, c/c Portaria MF no
2, de 17 de janeiro de 2023, conforme se depreende do valor total do crédito tributário
exonerado, cujo somatório do principal com a multa de ofício é superior ao montante de R$ 15
MM.
Assim, impõe-se o conhecimento do recurso do ofício.
Fl. 15590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

I.2 – Dos Fatos
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir contribuições devidas à Seguridade Social (contribuições parte empresa e
parte SAT), objeto do Autos de Infração no 37.310.536-3, bem como multas por descumprimento
de obrigação acessória por (i) deixar de exibir livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias – AI no 37.310.537-1 e (ii) apresentar GFIP com informações
omissas ou incorretas – AI no 37.310.538-0.
Nos termos sintetizados pelo Recorrente em sua peça recursal, tem-se que:
Por meio do auto de infração originário, a autoridade autuante efetuou lançamento para
cobrança de contribuição previdenciária relativa às competências de janeiro a dezembro
de 2009.
Mediante tal autuação, levou em conta para apuração da base de cálculo, basicamente,
os elementos de despesa 04 (Contratação por tempo determinado) e 11 (Vencimentos e
Vantagens Fixas — Pessoal Civil), dentre outros, que revelariam remunerações
tributáveis pagas a servidores vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS),
quem
sejam,
os
EQR
(=
servidores
"extra
quadro";
não
estatutários/comissionados) e CTD (= contratação por tempo determinado).
Com base em tais dados, retirados diretamente do SISTN, apurou inicialmente, em
lançamento original, base de cálculo (no importe de R$ 599.384.829,85), equivalente a
uma contribuição previdenciária na ordem de R$ 45.916.320,50.
Também lavrou dois autos (37.310.537-1 e 37.310.538-0) aplicando multas em razão de
suposto não atendimento à fiscalização.
Diante da flagrante irregularidade do auto, foi apresentada impugnação, que revelou o
descabimento das multas aplicadas e erro na apuração da base de cálculo por incluir
verbas pagas a servidores integrantes do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
verbas não tributáveis, dentre outras irregularidades.
Diante disso, os autos baixaram em diligência novamente à autoridade autuante, que,
revendo o lançamento originário:
(i) refez os cálculos de partida, chegando a uma monta bem inferior à inicialmente
apontada a título de base de cálculo (R$ 398.312.427,60); e
(ii) incluiu novos valores na base de cálculo da exação, em especial relativos aos
elementos de despesa 16, relativos a "Outras Despesas Variáveis — Pessoal Civil",
elevando a base de cálculo em R$ 80.724.139,24.
Somando tais valores, o Ilmo. Auditor Fiscal chegou ao total de R$ 479.045.057,84, que
corresponderia às despesas do Município do Recife com servidores da Administração
Direta, envolvendo os vinculados ao RGPS e os vinculados ao RPPS.
Para se fazer a separação entre os servidores vinculados aos dois regimes e, assim,
chegar ao montante final de base de cálculo da exação, o AFRF subtraiu de tal monta os
R$ 401.925.198,02 registrados no Demonstrativo Previdenciário do RPPS do Município
do Recife, disponível no sítio da Previdência Social na internet
(wvvw.previdencia.gov.br), chegando a uma suposta base de cálculo na ordem de R$
77.119.859,82 (mensal de R$ 5.932.296,91).
Partindo de tal premissa, e efetuando novas reduções e acréscimos, o Ilmo. AFRF
chegou à nova base de cálculo, no importe indicado no item 4.18 de suas informações,
no importe aproximado de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).
Como se vê, já diante da diligência efetuada após a oferta de impugnação, a autoridade
autuante, com base nos documentos por ele mesmo fiscalizados, reduziu drasticamente
o lançamento originário, mantendo, todavia, e de forma irregular, os autos relativos às
multas por suposto descumprimento de obrigações acessórias e não atendimento à
fiscalização.
Fl. 15591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

A DRJ/REC, em julgamento de primeira instância, manteve o auto de infração com os
valores apurados após a impugnação, julgando improcedentes os demais argumentos
vertidos nos autos relativamente aos erros de apuração ainda mantidos no lançamento e,
especialmente, sobre a intributabilidade das verbas indenizatórias sobre as quais foi
efetuado o lançamento.
A DRJ, conforme já mencionado linhas acima, em face da impugnação
apresentada pelo Contribuinte, julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos seguintes
termos, em síntese:
(...)
Das bases de Cálculo apuradas
Primeiramente, cabe historiar as bases tratadas durante a apuração em pauta:

Fl. 15592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

A partir deste novo cálculo trazido pela autoridade fiscal cabe apreciar as demais teses
de defesa:
Inclusão de Despesa não tributáveis e/ou relativa a servidores do RPPS
Nesta seara, conforme demonstrativos acima, a fiscalização promoveu no lançamento
retificado a exclusão tantos dos valores da Administração Indireta (SISTN), quanto dos
valores relativos à RPPS (obtidos no Demonstrativo Previdenciário de Regime Próprio
de fls. 126 a 143).
No tocante à Administração Indireta, a autoridade fiscal promoveu dedução acima da
indicada pelo contribuinte, em função dos documentos ofertados durante a diligência.
De salientar-se que a fiscalização em todas a sua apuração valeu-se dos demonstrativos
globalizados seja do SISTN, seja das folhas, seja do Demonstrativo Previdenciário de
Regime Próprio, não se aplicando nesta apuração a verificação individual dos obreiros.
Quanto a eventual inclusão de despesas não tributáveis, esta será tratada quando da
analise das rubricas da folha de pagamento.
Reclamação procedente em parte.
Das Folhas do Município
O conjunto de folhas de pagamento do Município contempla os obreiros vinculados ao
RPPS e ao RGPS (folhas específicas de EQR e CTD). Para o lançamento em testilha
apenas as folhas EQR e CTD foram utilizadas.
Desta feita, a auditoria fiscal tratou de coletar tais folhas (resumos de fls. 14.914 a
15.182), que foram consideradas nos quadros 4.10 e 4.12 (fls. 15202 e 15203). O
montante de tais folhas supera em muito o valor de R$ 6.945.785,15 indicado pela
defesa, razão pela qual não será acatada essa argüição.
Quanto à quantia de R$ 80.724.139,25, esta foi, conforme antes relatado, extraído da
rubrica Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil (contas 3.1.90.0100, 3.1.90.0112,
3.1.90.0113 e 3.1.90.01124), não tendo sido referenciada pelo Fisco com se folha de
pagamento fosse.
(...)
Conclusão
Pelo acima exposto, voto por julgar PROCEDENTE em PARTE a impugnação,
retificando o crédito originalmente constituído, conforme planilha de f. 15.206, a seguir
transcrita:

Como se vê – e em resumo – o órgão julgador de primeira instância julgou
procedente em parte o lançamento fiscal objeto do presente processo administrativo, acatando o
ajuste realizado pela própria autoridade administrativa fiscal, nos termos da Informação Fiscal de
p.p. 15.198 e seguintes.
Fl. 15593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724032/2011-63

Neste espeque, considerando que a exoneração parcial do crédito tributário
realizado pela DRJ decorreu de ajustes promovidos pela própria fiscalização na base de cálculo
da contribuição lançada, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Assim, nega-se provimento ao recurso de ofício.
II – Do Recurso Voluntário
II.1 – Do Não Conhecimento do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Recorrente, por meio da petição de p. 15.548, requereu a
desistência do Recurso Voluntário em cumprimento ao que determina a MP 778/2017.
De acordo com o disposto no § 3o do art.133 do RICARF, no caso de desistência
do recurso, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva
de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de
ofício e não conhecer o recurso voluntário interposto, tendo em vista o pedido de desistência
apresentado pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 15594
DF CARF MF
Original